Tribunal: TJMT
Processo: 0000329-07.2019.8.11.0085
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000329-07.2019.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VILMAR ZARTH - CPF: 332.825.360-20 (APELANTE), LIDIANE CASTILHOS PIMENTEL - CPF: 022.983.911-81 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0011-16 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), I K ZARTH - CNPJ: 07.303.443/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ISAURA KUFFEL ZARTH - CPF: 522.744.461-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
VILMAR ZARTH

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA DE SALDO EM CONTA BANCÁRIA DE CÔNJUGE DO EXECUTADO – POSSIBILIDADE DESDE QUE SE OBSERVE A PRESUNÇÃO RELATIVA DO RATEIO EM PARTES IGUAIS – TEMA DE INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA Nº 12 DO STJ – IMPENHORABILIDADE DE CONTA POUPANÇA – DESVIRTUAMENTO POR VINCULAÇÃO À CONTA DE OUTRA ESPÉCIE E POR MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS INCOMPATÍVEIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1.

Quando a ação de execução for ajuizada perante apenas um dos titulares, salvo para o regime de separação total de bens, é lícita a penhora em conta bancária conjunta ou de titularidade do cônjuge do executado, desde que se observe a presunção relativa do rateio, sendo vedada a penhora da totalidade dos valores. Princípio
concursu partes fiunt
, inteligência dos artigos 257, 272, 639 e 1.315, do Código Civil, e 789 e 790, IV, do CPC e Tema de Incidente de Assunção de Competência nº 12 do Superior Tribunal de Justiça.

2.

A utilização da conta poupança como conta corrente, bem como a existência de movimentações financeiras incompatíveis com o intuito de poupar, desnaturam a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, o que legitima a penhora dos valores.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, tirado contra sentença (ID nº 145168858, p. 66), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte-MT, que julgou improcedentes os pedidos nos Embargos de Terceiro opostos por
VILMAR ZARTH
, em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que buscava o desbloqueio de valores, constritos em sua conta bancária, através da Execução Fiscal nº 435-71.2016.811.0085 - Código 58134, conforme dispositivo abaixo citado:

[...]

Diante do exposto e por tudo que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados nos embargos de terceiro proposto por VILMAR ZARTH em face do ESTADO DE MATO GROSSO e
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, via de consequência,
REVOGO
a liminar anteriormente deferida às fls. 21/22.

CONDENO
a parte embargante ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 8º do Novo Código de Processo Civil, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais. [Grifo nosso]

O apelante apresenta as seguintes questões fático-jurídicas:

1.

O apelante não é parte na execução fiscal

2.

Ausência de desconfiguração da impenhorabilidade da conta poupança

Pagamento do preparo recursal atestado pela Certidão de ID nº 145456670.

Contrarrazões não apresentadas pelo apelado, conforme certidão de ID 175901192.

Manifestação Ministerial pela desnecessidade de sua intervenção, nos termos do enunciado da Súmula nº 189 do STJ (ID 202792690).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
VILMAR ZARTH

APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Por outro lado, apesar do caso atrair a discussão de contrariedade ou não da tese, fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no
Tema de Incidente de Assunção de Competência nº 12
, constato que não comporta decisão monocrática, uma vez que o apelante suscita outra tese autônoma, qual seja, a da impenhorabilidade de “conta poupança”, nos termos do art. 833, X, do CPC, o que afasta a incidência do art. 932, V, “c”, do CPC.

Em sequência, passo ao enfrentamento das questões suscitadas pelo apelante.

1.O apelante não é parte na execução fiscal

Pois bem. Em suas razões, o apelante assevera que, apesar do Juízo
a quo
reconhecer, na sentença, que o embargante não seria parte no processo de execução, concluiu pela improcedência dos seus pedidos.

Sob a perspectiva do efeito devolutivo em profundidade, verifico que consta nos autos impugnação aos embargos de terceiro, opostos pelo apelante, na
qual o apelado sustenta que o embargante não teria produzido prova suficiente quanto à titularidade da conta bancária penhorada, a fim de esclarecer se trata de conta conjunta ou não
(ID 145168858, p. 46).

Sobre o tema, assevera-se que o apelante afirma, em sua inicial dos embargos de terceiro, que “[...]
é casado com Isaura Zarth, que teve contra si execução fiscal ajuizada
perante o r. Juízo sob o nº 435-71.2016.811.0085, Código 58134
.” ((ID 145168858, p. 8).

Constato, também, que o ora apelante apresentou os seguintes argumentos, em manifestação contra a supracitada impugnação do apelado:

Ocorre Excelência que o Embargado não se encontra no polo passivo da execução fiscal que gerou tal penhora e, sim a sua esposa ISAURA ZARTH e além do mais há um agravante nesse caso, que é a inexistência de mandado de citação do mesmo
.

[...]

E diante da natureza dos fatos, requer que seja cumprida a ordem judicial com data de 01 de março de 2019, que determinou o desbloqueio imediato do valor de R$ 16.174,38 penhorado da poupança do Embargante
.

[...]
o Embargante juntou aos autos o extrato mensal especificando no cabeçote dos mesmos todos os dados necessários de comprovação
, como a instituição bancária, nome do titular, número de conta e bem específico a nomenclatura “EXTRATO MENSAL DE POUPANÇA”, conforme o doc. Anexo a peça exordial dos embargos.

No presente caso, não se deve prosperar a alegação do Embargado de que cabe a penhora da totalidade dos valores depositados em conta conjunta, isso porque
a conta é conta poupança em nome do Embargante como titular
, ressaltando que o mesmo não é parte do processo e o pior das injustiças cometidas é que o mesmo nem faz parte do processo de execução.

(ID 145168858, p. 55-56) [Grifo nosso]

O Juízo de Primeiro Grau, por sua vez, asseverou na sentença o que segue:

[...]
tem-se como certo que
ao embargante compete o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, o que não restou comprovado nos autos
, tendo em vista que
os dados bancários da parte embargante, bem como o valor mencionado como bloqueado (R$ 16.174,18) divergem do recibo de protocolamento de ordens judiciais de transferências, desbloqueios e/ou reiterações para bloqueio de valores aportados nos autos da Execução Fiscal
n. 435-71.2016.811.0085 – Código 58134 em apenso.

[...]

No que tange à solidariedade se eventualmente existente, é de sabença que
o titular e o co-titular respondem solidariamente pelos débitos, mesmo que oriundos de atividades de apenas um deles
. Por certo, é ônus da parte embargante comprovar a natureza do valor disponível em conta bancária que sofreu constrição judicial, isto é, se tratar de verba impenhorável, o que não restou amealhado nas provas colacionadas nos autos.

[...]

(ID 145168858, p. 68-69) [Grifo nosso]

No que concerne à possibilidade de penhora de bens pertencentes ao cônjuge de executado, ou em comum,
não há que se falar em ilegitimidade de parte ou de violação ao contraditório e ampla defesa
, seja pela expressa permissão do
art. 790, IV, do CPC
(“
Art. 790. São sujeitos à execução os bens: [...] IV - do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida
;”), seja pela previsão normativa, utilizada pelo apelante, de instrumento processual adequado ao exercício da ampla defesa e contraditório perante tais constrições patrimoniais, qual seja, os embargos de terceiro previstos no
art. 674 e seguintes do CPC
.

Por outro lado, verifico que deveria ter sido observado o
rateio, em partes iguais, do montante bloqueado
mediante penhora
online
, presunção relativa favorável aos sujeitos passivos que sofrem constrição patrimonial, o que não foi garantido no presente caso.

Isso porque, em decorrência do
princípio
concursu partes fiunt
, respaldado pelos
arts. 257, 272, 639 e 1.315, do Código Civil
, o saldo constante em conta bancária conjunta tem natureza jurídica de
bem divisível
, resultando na
incidência das regras do condomínio
. Para elucidar, cito os enunciados normativos dos mencionados artigos legais:

Art. 257. Havendo mais de um devedor ou mais de um credor em obrigação divisível, esta presume-se dividida em tantas obrigações, iguais e distintas, quantos os credores ou devedores.

[...]

Art. 272. O credor que tiver remitido a dívida ou recebido o pagamento responderá aos outros pela parte que lhes caiba.

[...]

Art. 639. Sendo dois ou mais depositantes, e divisível a coisa, a cada um só entregará o depositário a respectiva parte, salvo se houver entre eles solidariedade.

[...]

Art. 1.315. O condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa, e a suportar os ônus a que estiver sujeita.

Parágrafo único. Presumem-se iguais as partes ideais dos condôminos.

Ademais, o próprio
princípio da responsabilidade patrimonial do devedor
, extraído dos
arts. 789 e 790, IV, do CPC
, também sustenta a tese de que a penhora eletrônica de saldo, constante em conta bancária conjunta, não poderá englobar proporção que ultrapasse o numerário pertencente apenas ao devedor executado, já que deverá ser preservada a cota-parte do outro cônjuge.

Para esclarecer, cito os referidos artigos:

Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.

Art. 790. São sujeitos à execução os bens:

[...]

IV - do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida;

Desse modo, antes da determinação da constrição dos bens, deve-se presumir a repartição do numerário em partes iguais entre os correntistas, quando não houver elemento probatório prévio a indicar o contrário.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese no
Tema de Incidente de Assunção de Competência nº 12
, assim ementado:

INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EXTENSÃO DA PENHORA DE SALDO EM CONTA-CORRENTE CONJUNTA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE RATEIO EM PARTES IGUAIS
.

1. No que diz respeito à "conta conjunta solidária" - também chamada conta "E/OU", em que qualquer um dos titulares pode realizar todas as operações e exercer todos os direitos decorrentes do contrato de conta-corrente, independentemente da aprovação dos demais -, sobressai a solidariedade ativa e passiva na relação jurídica estabelecida entre os cotitulares e a instituição financeira mantenedora, o que decorre diretamente das obrigações encartadas no contrato de conta-corrente, em consonância com a regra estabelecida no artigo 265 do Código Civil.

2. Por outro lado, a obrigação pecuniária assumida por um dos correntistas perante terceiros não poderá repercutir na esfera patrimonial do cotitular da "conta conjunta solidária" caso inexistente disposição legal ou contratual atribuindo responsabilidade solidária pelo pagamento da dívida executada.

3. É que o saldo mantido na "conta conjunta solidária" caracteriza bem divisível, cuja cotitularidade, nos termos de precedentes desta Corte, atrai as regras atinentes ao condomínio, motivo pelo qual se presume a repartição do numerário em partes iguais entre os correntistas quando não houver elemento probatório a indicar o contrário, ex vi do disposto no parágrafo único do artigo 1.315 do Código Civil (REsp n. 819.327/SP, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, DJ de 8.5.2006). Tal presunção de rateio pro rata de bens e obrigações pertencentes a mais de uma pessoa decorre do princípio concursu partes fiunt, que também se encontra encartado nos artigos 257 (obrigações divisíveis), 272 (obrigações solidárias) e 639 (contrato de depósito) do Código Civil.

4. Nesse quadro, à luz do princípio da responsabilidade patrimonial do devedor - enunciado nos artigos 591 e 592 do CPC de 1973 (reproduzidos nos artigos 789 e 790 do CPC de 2015) -, a penhora eletrônica de saldo existente em "conta conjunta solidária" não poderá abranger proporção maior que o numerário pertencente ao devedor executado, devendo ser preservada a cota-parte dos demais correntistas.

5. Sob tal ótica, por força da presunção do rateio igualitário do saldo constante da "conta coletiva solidária", caberá ao "cotitular não devedor" comprovar que o montante que integra o seu patrimônio exclusivo ultrapassa o quantum presumido. De outro lado, poderá o exequente demonstrar que o devedor executado é quem detém a propriedade exclusiva - ou em maior proporção - dos valores depositados na conta conjunta.

6.
Tese jurídica firmada para efeito do artigo 947 do CPC: "a) É presumido, em regra, o rateio em partes iguais do numerário mantido em conta corrente conjunta solidária quando inexistente previsão legal ou contratual de responsabilidade solidária dos correntistas pelo pagamento de dívida imputada a um deles. b) Não será possível a penhora da integralidade do saldo existente em conta conjunta solidária no âmbito de execução movida por pessoa (física ou jurídica) distinta da instituição financeira mantenedora, sendo franqueada aos cotitulares e ao exequente a oportunidade de demonstrar os valores que integram o patrimônio de cada um, a fim de afastar a presunção relativa de rateio
."

7. Solução do caso concreto: afigura-se impositiva a reforma do acórdão estadual, pois, malgrado o recorrente não tenha comprovado o seu direito à totalidade do saldo existente na conta conjunta, é certo que o bloqueio judicial deveria se restringir aos 50% que se presumem pertencentes ao cotitular executado.

8. Recurso especial provido a fim de determinar que a penhora fique limitada à metade do numerário encontrado na conta-corrente conjunta solidária.

(REsp n. 1.610.844/BA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 15/6/2022, DJe de 9/8/2022.)

O referido tema já foi aplicado em âmbito de Execução Fiscal, conforme julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo citado:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. CONTA-CORRENTE CONJUNTA. AÇÃO AJUIZADA EM FACE DE APENAS UM DOS TITULARES. PENHORA DA TOTALIDADE DOS VALORES EM DEPÓSITO.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADA. SOLUÇÃO DA QUESTÃO PELA CORTE ESPECIAL, POR INCIDENTE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA, DO RESP N. 1.610.844/BA, RELATOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, JULGADO EM 15/06/2022, DJE DE 09/08/2022. PRECEDENTE VINCULANTE. ART. 927, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS.

1. A Corte Especial, em incidente de assunção de competência, examinou a controvérsia no REsp n. 1.610.844/BA, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 15/06/2022, DJe de 09/08/2022 - cujo entendimento é de observação obrigatória, em consonância com o art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil -, firmando o precedente vinculante a seguinte tese jurídica: "
a) É presumido, em regra, o rateio em partes iguais do numerário mantido em conta corrente conjunta solidária quando inexistente previsão legal ou contratual de responsabilidade solidária dos correntistas pelo pagamento de dívida imputada a um deles. b) Não será possível a penhora da integralidade do saldo existente em conta conjunta solidária no âmbito de execução movida por pessoa (física ou jurídica) distinta da instituição financeira mantenedora, sendo franqueada aos cotitulares e ao exequente a oportunidade de demonstrar os valores que integram o patrimônio de cada um, a fim de afastar a presunção relativa de rateio
."

2. Embargos de divergência acolhidos para, cassando o acórdão embargado, dar provimento ao recurso especial, a fim de determinar que a penhora fique limitada à metade do numerário encontrado na conta-corrente conjunta solidária.

(EREsp n. 1.734.930/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 21/9/2022, DJe de 29/9/2022.) [Grifo nosso]

O aludido rateio só seria afastado caso o regime de bens dos cônjuges fosse de separação total e desde que não se verifique fraude ao credor, circunstância não apresentada ou comprovada pelo ora apelante.

Por outro lado, com fulcro nos fundamentos acima,
não seria o caso de impenhorabilidade absoluta da conta bancária do apelante, conforme o recorrente sustenta, mas de rateio como presunção relativa
.

Assim, passo a enfrentar a segunda tese suscitada pelo recorrente, que pretende afastar, integralmente, o bloqueio judicial realizado.

2. Ausência de desconfiguração da impenhorabilidade da conta poupança

A sentença ora recorrida entendeu que a natureza de conta poupança do apelante, objeto da penhora
online
, foi desconfigurada, uma vez que:

[...] constata-se no extrato bancário apresentado às fls. 13/14 que o autor da referida conta como se conta [sic] corrente fosse, emitindo cheques, realizando depósitos e transferências, entre outras transações bancárias, desnaturando, em princípio, a finalidade da conta poupança e, consequentemente, desconfigurando a impenhorabilidade alegada nos autos. (ID 14168858, p. 68)

O apelante, por sua vez,
alega que não há que se falar em desconfiguração da impenhorabilidade, pois as contas estariam vinculadas e que a conta que sofreu constrição está nomeada como “poupança”
(ID 145168859, p. 9).

Pois bem. A impenhorabilidade da conta poupança, limitada até 40 (quarenta) salários-mínimos, é determinada pelo art. 833, X, do CPC, conforme cito:

Art. 833.
São impenhoráveis
:

[...]

X -
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
; [Grifo nosso]

Todavia, conforme asseverado na Sentença, ressai dos autos, mediante análise da própria documentação probatória juntada pelo embargante-apelante, a existência de movimentação bancária incompatível com a intenção de poupar recursos, afastando a impenhorabilidade invocada.

Ademais, o próprio apelante afirmou, em sua peça recursal, conforme acima citado, que as contas bancárias
estariam vinculadas
.

Desse modo, com razão o Juízo
a quo
ao entender pela desconfiguração da natureza de conta poupança.

Nesse sentido, cito julgado deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
CONSTRIÇÃO DE VALORES EM CONTA POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE – ARTIGO 833, X, DO CPC – INTENSAS MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS – DESVIRTUAMENTO DO INSTITUTO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Executado que, apesar de comprovar se tratar de conta poupança, em razão da intensa movimentação financeira é circunstância que faz presumir se tratar de conta corrente. Ausência de intenção de poupar. Natureza circulatória dos valores autoriza a manutenção da constrição dos valores
. (N.U 1009451-83.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 18/07/2022) [Grifo nosso]

Assim, o presente recurso merece apenas procedência parcial, uma vez que a penhora de conta bancária de cônjuge é possível desde que se observe o supramencionado rateio entre os cônjuges, mas desconfigura-se a impenhorabilidade por ter ocorrido o desvirtuamento da conta poupança, tanto pelas movimentações financeiras, quanto pela vinculação com conta de outra espécie.

Diante do exposto,
conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, reformando a sentença dos embargos de terceiro, determinar o desbloqueio parcial da conta bancária em exame e que a penhora, se necessária à garantia ou pagamento da dívida, fique limitada à metade do numerário encontrado na conta bancária do apelante, cônjuge da executada Isaura Zarth, uma vez que, até o momento, não apresentou o fato impeditivo do prévio regime de separação total de bens.

Como consequência lógica, diante da reforma da sentença, afasto a condenação do apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, e condeno o apelado, ESTADO DE MATO GROSSO, ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios (Art. 85, caput, CPC), com fulcro na Súmula nº 303 do STJ, que fixo no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido com a causa, nos termos do art. 85, §2º, I a IV, CPC, com imperiosa observância ao art. 85, §§ 3° e 5º, do CPC, devendo esses serem calculados de forma escalonada e se considerando sempre o percentual mínimo legal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024